Tribunal: TJPA
Processo: 0016550-50.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016550-50.1998.8.14.0301

APELANTE: VALDIRENE SILVA NASCIMENTO

APELADO: PRESIDENTE DO IPASEP, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II -
O prazo prescricional para a pretensão executiva é o mesmo da prescrição da ação, conforme dispõe a Súmula nº 150 do colendo Supremo Tribunal Federal;

III –
In casu
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante em face de ato praticado pelo Presidente do então nominado Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará, o MM. Juízo de Direito da 23ª Vara Cível da Comarca da Capital concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada pagasse a recorrente o montante equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida em vida por Antonio de Assis Vieira do Nascimento, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo a referida sentença monocrática transitado em julgado no dia 17/10/2002;

IV - Outrossim, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito de cumprimento da sentença da apelante corresponde ao dia 17 de outubro de 2007, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado da sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

V – Destarte, tendo a apelante ajuizado seu pedido de Execução da Sentença no dia 23/11/2009, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a fase de cumprimento de sentença com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

VI - R
ecurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de
agosto
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Valdirene Silva Nascimento,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução de Sentença ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a fase de cumprimento de sentença com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 13463244 - Pág. 1
/5), o patrono da apelante sustentou, em resumo, que não havia ocorrido a prescrição do pleito da recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo não provimento do apelo (
Num. 13463247 - Pág. 1
)
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13608600 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 14295921 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução de Sentença ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a fase de cumprimento de sentença com resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante em face de ato praticado pelo Presidente do então nominado Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará, o MM. Juízo de Direito da 23ª Vara Cível da Comarca da Capital concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada pagasse a recorrente o montante equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida em vida por Antonio de Assis Vieira do Nascimento, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará.

A referida sentença monocrática transitou em julgado no dia 17/10/2002, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 13463241 - Pág. 2).

Por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito de cumprimento da sentença da apelante corresponde ao dia 17 de outubro de 2007, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado da supramencionada sentença.

Outrossim, quando a apelante ajuizou seu pedido de Execução da Sentença no dia 23/11/2009, evidentemente, o prazo prescricional previsto no art. 1º do
Decreto nº 20.910/32 havia sido ultrapassado.

Sendo importante salientar que o prazo prescricional para a pretensão executiva é o mesmo da prescrição da ação, conforme dispõe a Súmula nº 150 do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos,
in verbis:

“Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Esse entendimento encontra-se pacificado jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO PARCIAL - ALEGAÇÃO POSTERIOR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO - PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO - RECURSO PROVIDO. A prescrição da pretensão executiva é matéria de ordem pública, podendo ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição ou até mesmo de ofício pelo julgador.
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo prescricional para a propositura da ação de execução contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco anos) contados do trânsito em julgado do título executivo judicial (Súmula n. 150/STF). Apresentada a execução após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da obrigação de pagar, notadamente quando não demonstrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112595-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
. POLÍTICA SALARIAL.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
O prazo prescricional contra a
Fazenda

Pública
é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do
Decreto

nº
.

20.910/32
. Não tendo sido apresentado pedido de cumprimento de
sentença
no prazo legal, é de ser reconhecida a
prescrição
da pretensão executiva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento,
Nº
50874897720238217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 15-05-2023)
”

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/08/2023